Tribunal: TJPA
Processo: 0814654-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814654-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIANE ROCHA DE SENA CARRERA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814654-21.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ELIANE ROCHA DE SENA CARRERA.

ADVOGADO: MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219.

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/PA 13.846-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. O agravante requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação de taxa, com a declaração de inexistência de mora e, consequentemente, a revogação da liminar de busca e apreensão, com restituição imediata do bem, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo está correta, considerando o preenchimento dos requisitos legais de inadimplemento e constituição válida em mora; e (ii) saber se é cabível a análise, em sede de agravo de instrumento, de alegações de abusividade contratual (capitalização diária de juros) que não foram previamente apreciadas pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A concessão da liminar de busca e apreensão está condicionada à comprovação do inadimplemento e da constituição válida em mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

4. Os documentos juntados aos autos (planilha de débito atualizada, instrumento contratual e notificação extrajudicial) demonstram, ao menos em cognição sumária, o cumprimento dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar.

5. A alegação de abusividade na cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, que se limitou, nesta fase inicial, à análise dos pressupostos específicos para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

6. A análise meritória de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau revela-se incabível em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.

7. Eventuais vícios contratuais ou abusividades deverão ser oportunamente examinados pelo juízo de primeiro grau, no curso regular da demanda principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige a demonstração do inadimplemento contratual e a comprovação de que o devedor foi validamente constituído em mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, devendo tais questões ser oportunamente examinadas pelo juízo de primeiro grau no curso regular da demanda."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º, e art. 3º (Redação dada pela Lei nº 13.043/2014); CPC/2015, arts. 277 e 430; MP nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Agravo de Instrumento n. 08200597220248140000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-PA, Agravo de Instrumento n. 08214246420248140000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025; Súmula 72/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814654-21.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ELIANE ROCHA DE SENA CARRERA.

ADVOGADO:
MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA – OAB/PA 10.219.

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB/PA 13.846-A
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELIANE ROCHA DE SENA CARRERA
em razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 28528964 pag. 1/3,

que

conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecida a abusividade da cláusula de capitalização diária sem indicação de taxa, declarando-se a inexistência de mora e, por consequência, revogada a liminar de busca e apreensão, com a restituição imediata do bem ao Agravante, sob pena de multa.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

A despeito dos argumentos do agravante, é cabível a retratação em parte da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 04 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. O agravante requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação de taxa, com a declaração de inexistência de mora e, consequentemente, a revogação da liminar de busca e apreensão, com restituição imediata do bem, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo está correta, considerando o preenchimento dos requisitos legais de inadimplemento e constituição válida em mora; e (ii) saber se é cabível a análise, em sede de agravo de instrumento, de alegações de abusividade contratual (capitalização diária de juros) que não foram previamente apreciadas pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A concessão da liminar de busca e apreensão está condicionada à comprovação do inadimplemento e da constituição válida em mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

4. Os documentos juntados aos autos (planilha de débito atualizada, instrumento contratual e notificação extrajudicial) demonstram, ao menos em cognição sumária, o cumprimento dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar.

5. A alegação de abusividade na cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, que se limitou, nesta fase inicial, à análise dos pressupostos específicos para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

6. A análise meritória de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau revela-se incabível em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.

7. Eventuais vícios contratuais ou abusividades deverão ser oportunamente examinados pelo juízo de primeiro grau, no curso regular da demanda principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige a demonstração do inadimplemento contratual e a comprovação de que o devedor foi validamente constituído em mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, devendo tais questões ser oportunamente examinadas pelo juízo de primeiro grau no curso regular da demanda."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º, e art. 3º (Redação dada pela Lei nº 13.043/2014); CPC/2015, arts. 277 e 430; MP nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento n. 08200597220248140000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-PA, Agravo de Instrumento n. 08214246420248140000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025; Súmula 72/STJ.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
devendo ser reconhecida a abusividade da cláusula de capitalização diária sem indicação de taxa, declarando-se a inexistência de mora e, por consequência, revogada a liminar de busca e apreensão, com a restituição imediata do bem ao Agravante, sob pena de multa.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito do agravo de instrumento.

Cinge-se a controvérsia acerca da correção ou não da decisão que deferiu, de forma liminar, a medida de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, a concessão da liminar está condicionada à comprovação do inadimplemento e da constituição válida em mora do devedor:

Art. 3°. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Assim, à luz da legislação aplicável, a concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão exige a demonstração do inadimplemento contratual, bem como a comprovação de que o devedor foi validamente constituído em mora.

Compulsando os autos de origem, observo que o agravado acostou aos autos a planilha de débito atualizada (Id. 143747339), o instrumento contratual firmado entre as partes (Id. 143745432), bem como a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato (Id. 143747338).

Tais documentos, ao menos em sede de cognição sumária, revelam o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, notadamente quanto à comprovação do inadimplemento e à constituição válida em mora do devedor. Desse modo, mostra-se, em princípio, atendida a exigência legal para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, ressalvada a análise mais aprofundada no julgamento de mérito do recurso.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FICUDIÁRIA ACOSTADO AOS AUTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08200597220248140000 23690612, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado).

No que tange às alegações trazidas pela agravante, relativa à suposta abusividade na cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem a devida transparência, observo que tal matéria ainda não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, que se limitou, nesta fase inicial, à análise dos pressupostos específicos para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo mencionado em epígrafe.

Dessa forma, a análise meritória dessas questões, neste momento processual, revela-se incabível, sob pena de indevida
supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento pacificado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos tribunais superiores.
Eventuais vícios contratuais ou abusividades deverão ser oportunamente examinados pelo juízo de primeiro grau, no curso regular da demanda principal.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas .A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025